Tribunal: TJBA
Processo: 8001965-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001965-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

APELADO: MARIANA SAMPAIO BARROS SEGURA

Advogado(s)
:
PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR SEGURO DE VIDA. CONTRATO DE SEGURO COM VIGÊNCIA DE LONGA DURAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PREJUÍZO FÁTICO DO CAPITAL SEGURADO EM RAZÃO DA EROSÃO INFLACIONÁRIA. INÉRCIA DA SEGURADORA NA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRÊMIOS E CAPITAL. OBRIGAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR REAL DA MOEDA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 632 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: DATA DA CONTRATAÇÃO. ÍNDICE ADOTADO: IPCA, CONFORME LAUDO PERICIAL ATUARIAL. JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO, COM INCIDÊNCIA DA REGRA LEGAL SUPERVENIENTE. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO RETROATIVA DOS PRÊMIOS PELA SEGURADORA NA VIA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E PRELIMINARES:
Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, nega-se provimento à preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela Apelada, vez que a Apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. A peça recursal demonstrou o inconformismo e os fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar a reapreciação da matéria.

II. DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA OBRIGATORIEDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:
Evidencia-se a natureza consumerista da relação jurídica, impondo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a distribuição da carga probatória. A Apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento da diferença da indenização securitária, alegando que a ausência de reajuste dos prêmios impediria a atualização do capital segurado, sob o argumento da manutenção do equilíbrio atuarial e do mutualismo. A tese da Apelante não prospera, porquanto a correção monetária constitui mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, não se traduzindo em acréscimo patrimonial. A inércia da seguradora em promover o reajuste dos prêmios não pode ser utilizada para penalizar o beneficiário com o recebimento de valor irrisório e depreciado pela inflação. A gestão técnica do plano é atribuição exclusiva do segurador e, de acordo com o Laudo Pericial Atuarial, a cláusula contratual que facultava a atualização mediante acordo foi considerada abusiva, violando normas cogentes, inclusive a Resolução CNSP n° 07/1996, que à época já impunha a obrigatoriedade da correção anual.

III. DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA:
Em conformidade com a Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça ("Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento"), o termo inicial da correção monetária deve ser a data da contratação individual do seguro, fixada em 01 de junho de 1994. O índice de atualização monetária fixado em sentença (IPCA) deve ser mantido, pois foi sugerido pelo perito atuarial como o mais adequado para a recomposição inflacionária na ausência de índice pactuado. Quanto aos juros de mora, a incidência ocorre a partir da citação (Art. 405 do Código Civil), aplicando-se a taxa de 1% (um por cento) ao mês até a vigência da Lei nº 14.950/24 (ou 14.905/24), observando-se a taxa legal superveniente a partir de sua entrada em vigor. Tal modulação respeita o princípio do tempus regit actum e a jurisprudência que admite a aplicação imediata de normas de juros, sem retroagir para prejudicar o ato jurídico perfeito.

IV. DO PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DOS PRÊMIOS:
O pleito da Apelante para atualização retroativa dos prêmios pagos ao longo do tempo, em contrapartida à correção do capital segurado, não pode ser acolhido. Tal matéria constitui pedido contraposto que deveria ter sido objeto de Reconvenção ou pleito específico e fundamentado no momento oportuno (Contestação), sob pena de preclusão. A seguradora, na condição de gestora do plano, possuía a prerrogativa e o dever de promover a atualização dos prêmios, não podendo imputar ao beneficiário a responsabilidade por sua inércia neste ponto após o sinistro.

V. DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL:
Mantida a sucumbência integral da Apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8001965-53.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são partes BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (Apelante) e MARIANA SAMPAIO BARROS SEGURA (Apelada).

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, e em MAJORAR a verba honorária sucumbencial para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários pela Apelante.

Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

.